Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015248-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.314.231-67 (EMBARGADO), ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO - CPF: 352.370.581-91 (EMBARGADO), DARLAN MARINHO MENDES - CPF: 059.189.093-38 (EMBARGADO), ELANE MARINHO MENDES - CPF: 024.969.671-10 (EMBARGADO), ELIAS SANTANA DE ANDRADE - CPF: 018.146.388-14 (EMBARGADO), JOSE DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 603.807.301-97 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE MOURA NEVES - CPF: 502.661.791-34 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA - CPF: 104.529.018-12 (EMBARGADO), MAX SALUSTIANO DE LIMA - CPF: 772.228.738-72 (EMBARGADO), SILVANA MARI ALVES DA SILVA - CPF: 314.511.601-00 (EMBARGADO), VALDECI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 345.609.471-04 (EMBARGADO), VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 363.117.401-25 (EMBARGADO), F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015248-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: F J GONCALVES EIRELI - ME

EMBARGADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO, DARLAN MARINHO MENDES, ELANE MARINHO MENDES, ELIAS SANTANA DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE BARBOSA, JOSE CARLOS DE MOURA NEVES, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA, MAX SALUSTIANO DE LIMA, SILVANA MARI ALVES DA SILVA, VALDECI CARVALHO DE SOUZA, VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INTENÇÃO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015248-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: F J GONCALVES EIRELI - ME

EMBARGADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO, DARLAN MARINHO MENDES, ELANE MARINHO MENDES, ELIAS SANTANA DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE BARBOSA, JOSE CARLOS DE MOURA NEVES, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA, MAX SALUSTIANO DE LIMA, SILVANA MARI ALVES DA SILVA, VALDECI CARVALHO DE SOUZA, VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados e cassou a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Imissão de Posse ajuizada pela embargante (Id 61658462).

Depois de registrar a ausência de intuito procrastinatório, aponta contradição no aresto e se reporta aos fundamentos que apresentou na contraminuta, de que os embargados deram início a construção de casas no local, cuja continuação seria temerária. Pede ao menos a paralisação dessas obras e que seja impedido o começo de outras.

Questiona de quem é a responsabilidade por eventuais indenizações dos ocupantes da área ante a depreciação decorrente da demolição dos imóveis ilegalmente edificados, pois assim o fazem ao “
arrepio da lei
”, já que, embora de boa-fé, foram induzidos por pessoa que não é a real proprietária (Id 63680452).

Nas contrarrazões os embargados arguem a evidente pretensão de rediscutir o caso e modificar entendimento firmado (Id 65805972).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015248-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: F J GONCALVES EIRELI - ME

EMBARGADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO, DARLAN MARINHO MENDES, ELANE MARINHO MENDES, ELIAS SANTANA DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE BARBOSA, JOSE CARLOS DE MOURA NEVES, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA, MAX SALUSTIANO DE LIMA, SILVANA MARI ALVES DA SILVA, VALDECI CARVALHO DE SOUZA, VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelos embargados e cassou a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada ela embargante em Ação de Imissão de Posse proposta pela embargante.

Diferentemente da alegação apresentada nesta via, a Câmara foi clara ao registrar que os embargados afirmam exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel por mais de 7 anos, derivada de Contratos de Compra e Venda de Direitos Possessórios celebrados por pessoa que criou ali um loteamento, e que inclusive há pedido de regularização dessa posse no INTERMAT.

Consignou também que a arguição da embargante é de que adquiriu o domínio sobre a área em 2019 e instruiu a inicial com a matrícula e imagens reproduzidas por satélite que comprovariam que o local permaneceu intocável até 2018.

Diante desse cenário fático, entendeu que ela não reúne, neste momento processual, os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência. E mais, que tampouco se constata o perigo de dano, até porque adquiriu o imóvel ciente da existência da ocupação e até mesmo do loteamento.

Como visto, não há nenhuma contradição, mas sim flagrante propósito de reanálise da matéria, o que é vedado nesta via.

Os Embargos são destinados unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Assim, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – a indevida concessão da tutela de urgência na Ação de Imissão de Posse aviada pela embargante.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesto o propósito de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020